Tribunal: TJMT
Processo: 1028053-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028053-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA PITTNER SCHNEIDER - CPF: 010.590.891-65 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 2.279,71, em ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a agravante não teria comprovado que os valores se destinavam exclusivamente à sua subsistência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados nas contas bancárias da agravante estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, por possuírem natureza alimentar e serem destinados ao sustento próprio e ao tratamento de saúde de sua genitora idosa.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados pela agravante comprovam satisfatoriamente a natureza alimentar dos valores bloqueados, demonstrando que ela está desempregada e sobrevive com recursos limitados provenientes do aluguel de imóvel de propriedade de sua mãe e do benefício previdenciário desta.

4. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, estende-se a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos, sendo que o valor bloqueado (R$ 2.279,71) está muito abaixo desse limite.

5. A renda do aluguel do imóvel da genitora da agravante é comprovadamente utilizada para a subsistência familiar e para o custeio do tratamento de saúde de pessoa idosa com múltiplas patologias graves, atraindo a aplicação analógica da Súmula 486 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA PITTNER SCHNEIDER contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu sua impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 2.279,71, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

Intimada da constrição, a agravante, por meio da Defensoria Pública, apresentou Impugnação à Penhora, alegando que os valores bloqueados seriam impenhoráveis por possuírem natureza alimentar e de subsistência, sendo destinados integralmente ao seu sustento e principalmente ao custeio do tratamento de saúde de sua genitora, Sra. Izidora Klempovuz Pittner, idosa que padece de múltiplas patologias graves (DPOC, demência vascular, Parkinson) e se encontra em estado de total dependência.

A agravante sustentou estar desempregada e sobreviver do auxílio financeiro proveniente do aluguel de um imóvel pertencente à sua mãe e do benefício previdenciário desta, sendo a totalidade destes recursos revertida para a manutenção do lar e para as necessidades de saúde da genitora. Fundamentou seu pedido na proteção conferida pelo art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a agravante não teria se desincumbido do ônus de comprovar que os valores bloqueados se destinavam exclusivamente à sua subsistência, determinando a conversão do bloqueio em penhora e a expedição de alvará em favor da agravada.

Em seu recurso, a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo, o que foi deferido por este Relator em decisão liminar, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que a agravante não comprovou a natureza alimentar dos valores bloqueados, argumentando ainda que a mesma seria empresária individual e possuiria imóvel no bairro Aquarela das Artes, o que demonstraria não se tratar do único bem imóvel ligado ao seu núcleo familiar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD nas contas bancárias da agravante, no montante de R$ 2.279,71, estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Para melhor compreensão, é importante esclarecer que a impenhorabilidade é uma proteção legal que impede que determinados bens ou valores sejam objeto de penhora em processos de execução. Esta proteção existe para garantir a dignidade da pessoa humana, assegurando que o devedor não seja privado dos recursos mínimos necessários à sua subsistência e de sua família.

O Código de Processo Civil estabelece duas importantes proteções que são relevantes para este caso:

1) A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar (inciso IV do art. 833), que protege vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e outras verbas destinadas ao sustento do devedor e sua família; e

2) A impenhorabilidade de quantias depositadas em conta bancária até o limite de 40 salários mínimos (inciso X do art. 833), que visa proteger uma reserva financeira mínima do devedor.

Analisando os documentos juntados pela agravante, verifico que ela comprovou de forma satisfatória a natureza alimentar dos valores bloqueados e sua destinação para o sustento próprio e para o tratamento de saúde de sua genitora idosa.

Os extratos bancários, comprovantes de benefício previdenciário, contrato de locação e atestados médicos demonstram que a agravante está desempregada e sobrevive com recursos limitados, provenientes do aluguel de um imóvel de propriedade de sua mãe (R$ 2.500,00) e do benefício previdenciário desta (R$ 1.518,00), sendo tais valores destinados ao pagamento de aluguel (R$ 1.700,00) e ao custeio das necessidades de saúde da genitora, que apresenta quadro grave de saúde, com múltiplas patologias e dependência total.

Quanto ao argumento da agravada de que a agravante seria empresária individual, observo que o cadastro na Receita Federal apresentado encontra-se com situação "INAPTA" desde 30/10/2023, por "Omissão de Declarações", o que indica inatividade empresarial. Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que a agravante aufira renda desta atividade atualmente.

Em relação ao suposto imóvel no bairro Aquarela das Artes, o documento juntado pela agravada refere-se a um "Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel" datado de 01/12/2017, não havendo prova de que a agravante tenha efetivamente adquirido o imóvel ou que este esteja em seu patrimônio atualmente.

É importante destacar que o entendimento jurisprudencial consolidado amplia a proteção do inciso X do art. 833 do CPC para além das cadernetas de poupança, abrangendo também valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários mínimos. No caso em análise, o valor bloqueado (R$ 2.279,71) está muito abaixo desse limite.

Ademais, a Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".
Embora o imóvel locado seja de propriedade da genitora da agravante, a situação atrai a aplicação analógica da referida súmula, uma vez que a renda do aluguel é comprovadamente utilizada para a subsistência familiar.

Quanto à alegação da agravada de que a impenhorabilidade não se presume, devendo ser cabalmente comprovada, entendo que a agravante se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, apresentando documentos que demonstram a natureza alimentar dos valores e sua destinação para o sustento próprio e de sua genitora idosa e enferma (Id. 309770895).

É verdade que a jurisprudência mais recente tem admitido a relativização da regra da impenhorabilidade em determinadas situações excepcionais. Contudo, tal mitigação só é possível quando não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. No caso em análise, a penhora dos valores bloqueados comprometeria diretamente a capacidade da agravante de prover os cuidados essenciais à sua mãe, pessoa idosa e gravemente enferma, o que não se pode admitir.

O princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial devem prevalecer sobre o interesse do credor na satisfação de seu crédito, especialmente quando se trata de valores de pequena monta, como no caso dos autos, e cuja constrição pode causar danos graves e irreparáveis à saúde e ao bem-estar de uma pessoa idosa e enferma.

Diante do exposto, entendo que a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo ao recurso deve ser confirmada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da agravante.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação à penhora apresentada pela agravante, declarando a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias (R$ 2.279,71), com fundamento no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, determinando seu imediato e integral desbloqueio, com a consequente liberação em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025